Tribunal: TJSP
Processo: 0002243-95.2019.8.26.0471
Classe: Remessa Necessária Criminal / Desacato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Reabilitação Criminal – Recurso 'ex officio' – Prazo e demais requisitos legais observados – Manutenção da decisão declaratória de reabilitação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal
no 0002243-95.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é recorrente MM. JUIZ
DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido CLÓVIS JULIANO GUADAGNINI JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002243-95.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 2/3
Remessa Necessária no 0002243-95.2019.8.26.0471
Comarca: Porto Feliz
Recorrente: MM. Juiz de Direito, ex officio
Recorrido: Clóvis Juliano Guadagnini Junior
Voto no 31916
REMESSA NECESSÁRIA Reabilitação Criminal Recurso 'ex
officio'
Prazo e demais requisitos legais observados

Manutenção da decisão declaratória de reabilitação Recurso
desprovido.
Vistos
Clóvis
Juliano
Guadagnini
Junior
foi
processado e denunciado pelo disposto no art. 331 do Código
Penal, mas teve seu processo suspenso conforme ditames do
art. 89 da Lei 9.099/95, sucedendo sentença de extinção de
punibilidade em concordância com o art. 89, §5o, sendo
arquivado em 23.08.2006.
Assim sendo, requereu a reabilitação, nos termos
do art. 94 do Código Penal e art. 747 do Código de Processo
Penal (fls. 02/04), e o MM. Juiz de primeiro grau declarou-o
reabilitado (fls. 13/14). Subiram os autos, tendo o douto
Promotor de Justiça, Eder do Lago Mendes Ferreira, opinado
pela confirmação da reabilitação concedida. (Fls. 20/22).
É o relatório.
A decisão do douto magistrado está correta, não
comportando, assim, qualquer reparo, uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002243-95.2019.8.26.0471 - Porto Feliz - VOTO No 3/3
recorrido demonstrou o preenchimento das exigências legais
para a obtenção da reabilitação.
A pena corporal foi declarada extinta em
20.06.2006, há mais de 13 anos, se adequando, portanto, aos
ditames do art. 94 do Código Penal.
Além disso, desde a extinção da pena, ostenta
residência fixa no país e não mais delinquiu, evidenciando
bom comportamento e plena reinserção social (fls. 7/10), de
modo que a decisão que deferiu a reabilitação criminal deve
ser mantida, pois preenchidos os requisitos exigidos para
tanto.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso oficial.
CAMILO LÉLLIS
Relator